Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706876-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO BORGES DA SILVA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu (ID 33251645) contra decisão que, em liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo autor e fixou o débito no valor de R$ 29.135,76 (ID 115129040 dos autos 0721430-60.2021.8.07.0001). Requer a “reforma da decisão agravada, a fim de viabilizar a manifestação da parte agravante acerca do laudo pericial”. Contrarrazões (ID 34252758). Examinando os autos originários, observo que, homologados os cálculos, foi instaurado o cumprimento de sentença (ID 122947365 daqueles autos), tendo o executado primeiramente efetuado o depósito do valor homologado apenas para garantia do juízo (ID 124361186 - Págs. 2/3 dos autos originários). Todavia, posteriormente, no ID 124873878 daqueles autos, o agravante manifestou concordância com o cálculo, requerendo a liberação dos valores à parte exequente e o arquivamento do feito pelo pagamento, o que configura a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo réu, Banco do Brasil S.A. (CPC/2015 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SERGIO ROCHA Desembargador Relator